Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724424-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA EMERICK FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 37948485). Por ora, mantenho a decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal, conforme lançada no ID 37668285. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a agravada para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora